Tribunal: TJBA
Processo: 8003348-57.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Conflito de Competência nº 8003348-57.2022.8.05.0000, da Comarca de Feira de Santana Suscitante: Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana Suscitado: Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana Origem: Ação Penal nº 8003348-57.2022.8.05.0080 Procuradora de Justiça: Drª. Tânia Regina Oliveira Campos Relatora: Desª. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA, COM COMPETÊNCIA CUMULATIVA PARA OS FEITOS RELATIVOS A CRIMES PRATICADOS CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA. RÉU DENUNCIADO INCURSO NOS CRIMES DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. HIPÓTESE DE CRIME PRINCIPAL (LATROCÍNIO) E ACESSÓRIO (CORRUPÇÃO DE MENORES). COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM. PRECEDENTES DESTA SEÇÃO CRIMINAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE, DECLARANDO-SE COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA. Entendimento firmado por esta Colenda Seção Criminal, no sentido de que, havendo conexão entre um crime principal (contra o patrimônio) e outro acessório (corrupção de menores), que não possui existência autônoma, a questão deve resolver-se em favor do principal, firmando-se a competência perante a Vara Criminal Comum. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência nº 8003348-57.2022.8.05.0000, onde figura como suscitante o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana, com competência cumulativa para os feitos relativos a crimes praticados contra criança e adolescente e, como suscitado, o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar procedente o presente conflito negativo de competência, fixando-se a competência da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana, nos termos do voto da Relatora.